Tribunal: STF
Processo: ARE 1508548
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    A parte recorrente interpõe recurso extraordinário com agravo fundado nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 22):



     



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DE VENDAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ESTABELECIDAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E SANTANA – AMAPÁ. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA JURISPRUDÊNCIA REFERENTE À ZONA FRANCA DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. 



    1. Alterada a Lei º 8.256/1991 pela Lei nº 8.981/1995, cuja última redação foi dada pela Lei nº 11.732/2008, não mais subsiste o art. 8º do Decreto 517/1992, ou seja, a equiparação à exportação, a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas efetuada para empresas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana – ALCMS, em face de ausência de previsão legal. 



    2. Da leitura dos dispositivos legais supramencionados e, sobretudo, do art. 149, §2º, I, CF/88, conclui-se que se as operações de venda realizadas para as empresas estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, não podem ser equiparadas à exportação para efeitos fiscais, incidem as contribuições sociais na receita proveniente dessas operações, incluindo-se, portanto, a prestação de serviços. 



    3. A respeito da necessidade de exame específico da legislação referente a cada área de Livre Comércio e sobre as Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, impende destacar o julgamento realizado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça que, analisando a legislação referente à ALCMS, entendeu que não pode ser estendida a essas áreas a jurisprudência referente à Zona Franca de Manaus –ZFM, em face de alteração de legislação. Precedente deste Tribunal Regional Federal. 



    4. Incide, portanto, a contribuição social do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de venda e de prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas estabelecidas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, Estado do Amapá, considerando a ausência de previsão legal de equiparação à exportação. 



    5. Apelação da União (Fazenda Nacional) e remessa necessária providas, para denegar a segurança vindicada pela parte impetrante.



     



     



    No apelo extremo, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou e violou expressamente



    “(...) o texto literal do art. 11, § 2º da Lei n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.732/2008, negando a aplicação do regime da Lei n° 8.256 de 1991 às empresas localizadas na ALCMS” (e-doc. 29, fl. 3).



    No mais, sustenta a existência de afronta aos §§ 3º e 4º, artigo 2º, da Lei nº 10.996/2004 e divergência jurisprudencial com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal, pois entende aplicável às empresas localizadas na ALCMS o mesmo regime destinado à Zona Franca de Manaus, para fins de cobrança do PIS e da COFINS.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal exige a indicação de dispositivos constitucionais supostamente contrariados pelo acórdão recorrido. In casu, as razões recursais apontam como violados dispositivos de leis federais, cujo exame é incabível em sede extraordinária.



    Por outro lado, não se extraem das razões recursais os motivos pelos quais seria cabível o recurso extraordinário com fundamento nas alíneas “b”, “c” e “d” do artigo 102, inciso III, da CF/88, o que atrai o óbice sumular nº 284 do STF.



    Por fim, ainda que superado todos esses óbices, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, no caso dos autos, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.256/91; Lei nº 8.387/91; Lei nº 8.981/1995; e Lei nº 11.732/2008). A alegada contrariedade à Constituição, se ocorresse, seria reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA MERCADORIAS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 957.268/AM, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/9/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. DL 288/1967. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que matéria em discussão é de índole infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II Agravo regimental improvido”. (RE-AgR-segundo 512.632/SC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/9/2011)



    Ante ao exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração de honorários sucumbenciais (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente